Tribunal: TJPA
Processo: 0806551-75.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806551-75.2020.8.14.0040

APELANTE: JOSE BENEDITO DIAS SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0806551-75.2020.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JOSÉ BENEDITO DIAS SILVA.

Apelado: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO. SITUAÇÃO PREVISÍVEL. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA POUCO ANTES DO OCORRIDO. FALTA DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0806551-75.2020.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JOSÉ BENEDITO DIAS SILVA.

Apelado: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ BENEDITO DIAS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAS C/C DANO
EMERGENTE, LUCRO CESSANTES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da
gratuidade.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

O autor/apelante interpôs recurso de apelação (ID 10226897), aduzindo que no dia 13.10.2020, estacionou o seu automóvel FIAT/IDEA ATRATIVE 1.4, cor Prata, Placa NXO-9B42, Chassi 9BD135019C2213270, ANO/MOD 2012, em via pública da cidade de Parauapebas, Av. Tancredo Neves e saiu para realizar seus afazeres.

Segue informando que ao retornar ao local onde havia deixado seu veículo se deparou com situação que lhe abalou, pois havia caído uma antiga arvore de grande porte, em cima de seu automóvel, causando grandes danos materiais e morais, pois o apelante estava em situação de desemprego e utilizava o carro para trabalhar com aplicativo de transporte de passageiros, trabalho informal, de onde tirava o seu sustento familiar.

Afirma que o Município havia sido avisado do risco de queda da árvore, através do protocolo número 5749/20, e de forma verbal pelos moradores da rua, porém se omitiu de realizar sua obrigação, deixando de tomar providências para evitar acidentes.

Assim, a apelante requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes ao autor.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso. ID 10226902.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0806551-75.2020.8.14.0040.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante: JOSÉ BENEDITO DIAS SILVA.

Apelado: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da decisão que julgou improcedente o pleito do apelante.

O apelante ingressou com uma AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS C/C DANO EMERGENTE, LUCRO CESSANTES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, em razão de responsabilidade civil do ente, em caso de queda de árvore em logradouro público.

O apelante informa que sofreu dano moral e material em decorrência do dano causado ao seu automóvel, que era seu meio de trabalho.

Verifico que consta dos autos, documentos que demonstram a ocorrência do sinistro, bem como dos danos causados, o que é possível observar através de fotos (ID 10226856), boletim de ocorrência (ID 10226853) e o protocolo administrativo (ID 10226861), protocolado horas antes do ocorrido, informando a necessidade de verificação da árvore, pois a mesma estava em situação de risco eminente.

Consta também dos autos os orçamentos realizados para averiguação dos danos, conforme se observa no ID 10226858 e ainda a comprovante de que o carro danificado era meio de trabalho do apelante, que o utilizava para transporte de pessoas, mediante serviço de aplicativo. ID 10226860.

Pois bem, diante dos documentos verificados, preciso destacar o disposto no §6º, art. 37 da CF, o qual dispõe que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Portanto, a responsabilidade civil do ente público é objetiva, salvo em caso de omissão, quando é necessário verificar a existência de culpa do agente causador do dano.

Diante da subjetividade da responsabilidade civil do Estado em caso de omissão, deve ser demonstrada a presença do dano, da negligência administrativa, e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Ente Público.

In casu
, verifica-se que a comunidade local, diante do evidente risco de queda da árvore, chegou a protocolar pedido de providências junto
à Prefeitura, e o fato de ter sido protocolado pouco antes do evento danoso, não exime a responsabilidade do Município, posto que o mesmo tem dever de zelar pelo ambiente urbano, fiscalizar, manter as árvores podadas, bem cuidadas e conservadas, além de cuidar para que eventos como o ocorrido sejam evitados.

É possível afirmar que não estava ocorrendo a devida fiscalização das árvores, nos ambientes urbanos, ou se ocorreram, não foram tomadas as providencias cabíveis, posto que a situação degradante da árvore era tão evidente, que foi verificada pelos moradores do local, possivelmente leigos no assunto, e ainda assim, conseguiram constatar os riscos de queda da árvore, bem como outros transtornos que estavam sendo causados pela mesma, e alertaram o Poder Público.

Portanto, se o Município apelado estivesse cumprindo o seu dever, o evento danoso seria evitado. Desta forma, no meu entender, mostra-se patente o nexo de causalidade entre o evento dano e a omissão do poder Público.

Segue jurisprudência no assunto:

“O Estado é responsável pelos danos causados por queda de árvore sobre veículo.
O autor pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes da queda de uma árvore, plantada em via pública, sobre o seu veículo. Para a Turma, os documentos acostados aos autos confirmam a omissão do Estado em realizar as podas e os cortes das árvores que ameaçavam a integridade das pessoas e dos bens. Por isso, os Magistrados entenderam que não se aplica ao caso a excludente de responsabilidade por caso fortuito, haja vista o serviço de manutenção das árvores em vias públicas ser um dever imposto ao DF. Assim, demonstrados o dano e o nexo causal, a teor do que preconiza a teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), compreendida a responsabilidade objetiva, na espécie, na seara da omissão específica, impõe-se a condenação do ente estatal ao dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo usuário.
Acórdão n. 851566
, 20140110733200ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/02/2015, Publicado no DJE: 02/03/2015. Pág.: 329”

No presente caso, não vislumbro as hipóteses de caso fortuito ou força maior, que venha afastar a responsabilidade do Município, uma vez que o fato ocorreu por omissão da gestão pública, que não tomou as providências preventivas devidas para evitar situações como a ocorrida, especialmente considerando que se trata de via de circulação de pessoas e veículos, o que necessita de maior atenção, para evitar eventos que poderiam resultar, inclusive na perda de uma vida.

Segue jurisprudência no assunto:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA ACERCA DO RISCO. INÉRCIA. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser subjetiva a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão, devendo ser demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, conquanto a Corte a quo tenha acenado com a responsabilidade objetiva do Estado, restaram assentados no acórdão os pressupostos da responsabilidade subjetiva, inclusive a conduta culposa, traduzida na negligência do Poder Público, pois mesmo cientificado do risco de queda da árvore três meses antes, manteve-se inerte.

3. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.230.155 - PR (2011/0002730-3) RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON.

Assim, entendo que se mostra patente a ocorrência do dano material e moral, os quais devem ser arcados pelo agente causador, no caso, o Município apelado.

Com relação aos danos morais, a sua reparação tem natureza jurídica compensatória e condenatória, visando compensar o dano emocional e penalizar o agente causador. Portanto, deve ser arbitrado com a finalidade de cumprir a dupla função, sendo observados princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, é inquestionável a ocorrência de dano moral. O autor foi surpreendido com o seu carro todo danificado, em razão da queda de uma árvore, ficando prejudicado no seu exercício do seu trabalho de motorista de aplicativo, o que lhe causou enorme transtorno, tendo em vista que inviabilizou a manutenção do sustento familiar.

Assim, fixo o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), o qual considero proporcional e razoável.

Com relação ao valor referente ao dano moral, os juros de mora contam a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC, enquanto a correção monetária possui como termo inicial a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

No que se refere ao dano material, considerando os orçamentos juntados aos autos, fixo no valor de R$ 24.116,02 (vinte e quatro mil, cento e dezesseis reais e dois centavos), de acordo com o documento juntado no ID 10226857.

Os juros decorrentes do Dano Material devem fluir a parte do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC, já a correção monetária, o termo inicial começa a contar da data do efetivo prejuízo, conforme súmula 43 do STJ.

Honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §4º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão apelada, dando provimento ao pedido da exordial para condenar o Município apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao apelante, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 23/02/2023